Tribunal: TJDFT
Processo: 0709455-07.2022.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OFENSA À DIALETICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INDEXADOR DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. INCC. ABUSIVIDADE. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Princípio da dialeticidade ou dialogicidade estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida.
2. O Índice Nacional de Custo da Construção – INCC – é uma taxa cuja finalidade é apurar o aumento dos custos dos insumos utilizados nas construções habitacionais. A utilização desse indexador para o cálculo da correção monetária de contratos de financiamento imobiliário, por si só, não demonstra abusividade ou prejuízo ao consumidor.
3. A incidência de atualização monetária ao saldo devedor do contrato, enquanto não havida a quitação do valor integral, tem o condão de manter o equilíbrio econômico-financeiro da avença, não se caracterizando como penalidade.
4. Recurso conhecido e não provido.